Tribunal: TJDFT
Processo: 0747263-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747263-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: JOSE PEREIRA LEITE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão do juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 214800199 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada em seu desfavor por José Pereira Leite, processo n. 0744274-96.2024.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré “forneça, de forma integral (24 horas), o tratamento domiciliar da parte autora (Home Care), com fornecimento de médico e de enfermagem, bem como medicação e materiais necessários ao tratamento do autor, nos termos do laudo de ID n. 214664355, sob pena de constrição do valor necessário, via SISBAJUD, para a contratação dos serviços diretamente pela parte autora”. Em razões recursais (Id 65871173), a agravante requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Argumenta não ter aplicação ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor. Invoca a Súmula 608 do STJ. Diz se enquadrar como entidade de autogestão. Esclarece ser o autor/agravado beneficiário de contrato regulamentado pela Lei n. 9.656/1998. Diz se prerrogativa sua a seleção de pacientes elegíveis para internação domiciliar, o que faz por meio de avaliação realizada por equipe interna da gerência regional. Afirma necessário o enquadramento do caso clínico em parâmetro definido por pontuação segundo estabelece a tabela ABEMID (Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar). Diz que o recorrido teve avaliado seu quadro clínico e obteve pontuação 7 na tabela NEAD, o que afasta sua elegibilidade para internação domiciliar, a qual se mostra devida quando alcançado patamar mínimo de 12 pontos. Noticia que desde junho de 2017 o beneficiário não está inserido, para acompanhamento de seu estado de saúde, no programa de gerenciamento de crônicos (PGC). Informa que esse programa disponibiliza técnico de enfermagem, por 5 dias, para treinamento da família/cuidador no manejo da GTT e na administração da dieta; além do que inclui consulta mensal com médico, enfermeiro e nutricionista; fisioterapia motora 12x mês, fonoaudiologia 20x mês e terapia ocupacional 4x mês. Afirma que a família não permitiu a avaliação do beneficiário/agravado pela empresa que presta serviços do chamado programa de gerenciamento de crônicos - PGC. Brada que a recusa à disponibilização do home care porque não comprovada a necessidade desse sistema de atendimento não contraria a Lei n. 9.656/1998. Cita o art. 12 do mencionado diploma legal, que trata das coberturas para o segmento em que disponibilizado um padrão em atendimento e cobertura - plano de referência -, previsto no art. 10 da citada lei. Afirma não haver cobertura para o serviço solicitado, nem se tratar de evento com cobertura compulsória a ser disponibilizada pelas operadoras dos planos de saúde, em especial as de autogestão, as quais estabelecem políticas de assistência e de atendimento para seus beneficiários, conforme dispõe o art. 35-F da Lei n. 9.656/1998 e o art. 1o da Resolução CONSU n. 8/1998. Frisa não ser universal o atendimento ofertado pelo plano de saúde contratado. Declara não pode assumir o custo por serviço fora da cobertura contratada. Diz que, se o fizer, prestará atendimento privilegiado ao agravado, com o que onerará os demais usuários, em sua maioria idosos. Nega haver abusividade na cláusula contratual restritiva da cobertura do serviço home care. Ao final, requer: Em face de todo o exposto, a Agravante aguarda a admissão, conhecimento e provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo à decisão guerreada até definitivo julgamento de mérito recursal, bem como, a cassação da decisão que determinou o fornecimento dos serviços de home care pelo à parte agravade, uma vez que sequer possui condições de alta hospitalar. Ademais, quando houver alta hospitalar, diante de todas essas judiciosas razões esposadas, devendo ser atendida apenas pelo Programa de Gerenciamento de Casos da GEAP – PGC. Preparo regular (Ids 65871179 e 65871180). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante hipoteticamente cabível por subsunção à regra posta no art. 1.015, I, do CPC. Explico. A parte autora, ora agravada, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, fosse obrigada a autorizar o seu atendimento por meio de home care de 24 horas por dia. O i. juízo a quo, na decisão ora recorrida e exarada em 17/10/2024 (Id 214800199 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor/agravado, cominando à ré/agravante obrigação de fazer consistente em fornecer, de forma integral (24 horas), o tratamento domiciliar da parte autora (Home Care), com fornecimento de médico e de enfermagem, bem como medicação e materiais necessários ao tratamento do autor, nos termos do laudo de ID n. 214664355, sob pena de constrição do valor necessário, via SISBAJUD, para a contratação dos serviços diretamente pela parte autora. Intimada em 18/10/2024 (Id 214957883 do processo de referência), a demandada/agravante compareceu nos autos em 22/10/2024 noticiando o cumprimento da liminar como deferida, sem qualquer ressalva (Id 215283415 do processo de referência). O agravo de instrumento foi interposto em 4/11/2024 (Id 65871173), depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para a parte autora/agravada. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontaneamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte ré, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica e, por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento no tocante à obrigação de fazer que lhe foi determinada. Transcrevo, a propósito, trecho da petição informando o cumprimento: “Conclui-se, portanto, que a determinação está cumprida, eis que a Requerida diligenciou da melhor maneira possível para o cumprimento da obrigação, ante a autorização dos atendimentos em domicílio, não havendo que se falar em descumprimento.” (Id 215283415 – p. 3 do processo de referência). Dessa forma, o cumprimento espontâneo da obrigação inviabiliza o conhecimento do recurso. Sobre o tema, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) O histórico processual evidencia a falta interesse da operadora do plano de saúde em recorrer contra a decisão liminar por ela integral e tempestivamente atendida. Importa consignar nesse ponto que a conduta processual levada a efeito pela ré de pronta e voluntariamente dar cumprimento à obrigação de fazer a ela liminarmente imposta, tendo em vista a incontestável natureza provisória e precária da tutela de urgência deferida em seu desfavor, em nada afetará a resistência que opôs à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. De certo que a demanda não perdeu objeto, afinal, não houve reconhecimento do pedido. O adimplemento da tutela liminarmente deferida implica não mais que voluntária sujeição da parte ré a pronunciamento judicial estabelecido em cognição sumária dada a situação de perigo evidenciada nos autos e que demandava pronta intervenção judicial para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. A conduta processual da agravante estrategicamente realizada ao intento de evitar a aplicação de multa pelo descumprimento de decisão revogável, pois que destinada a proteger determinada situação que pode levar à ineficácia do processo ou mesmo a um resultado futuro desfavorável, assim viabilizando, no futuro, se o caso, a obtenção do bem da vida postulado, de modo algum serve como elemento definidor da lide. Ora, servindo a tutela provisória liminarmente concedida pelo julgador monocrático não mais que para prevenir dano marginal ou para neutralizar ou minimizar lesão irreparável ou de difícil reparação, foge à lógica do razoável a irresignação apresentada pela operadora agravante em termos somente aceitáveis quando combatida decisão judicial que consolida a situação jurídica pretendida pela parte autora. Não tem cabimento a apresentação pela agravante de recurso, tal como se dá no presente procedimento, com verdadeiro sentido de “apelação contra decisão proferida no curso do processo”. Falta razoabilidade à insurgência manejada com conteúdo que combate e resiste inteiramente ao objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. Enfim, não deve ser admitido o agravo por instrumento, uma vez que não evidenciado em razões recursais, legítimo interesse da parte de recorrer contra a decisão liminar recorrida, mas a que espontaneamente deu integral e tempestivo cumprimento. Posto isso, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal da operadora de plano de saúde agravante pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 5 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora